Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711013-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Saúde S/A Agravado: RT Pet Shop - Comércio de Produtos Veterinários Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo no 0709501-40.2020.8.07.0009. Observa-se que a tentativa de intimação da agravada foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 35501861. Feitas essas considerações à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados e, assim, seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator